Tribunal: TJSP
Processo: 3009253-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS PRAÇAS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (AOPP). LEGITIMIDADE DE NÃO ASSOCIADO PARA EXECUTAR O TÍTULO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Pretensão à reforma de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS PRAÇAS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (AOPP). LEGITIMIDADE DE NÃO ASSOCIADO PARA EXECUTAR O TÍTULO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Pretensão à reforma de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante, determinando o cumprimento da obrigação de pagar, com condenação em honorários advocatícios.
SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO.
IRDR 47 (PROCESSO No 0026477-31.2021.8.26.0000). NÃO AFETAÇÃO. Cumprimento de sentença fundado em título abarcado pela coisa julgada, que possui própria definição em termos de alcance e extensão, vedada a interferência de definições posteriores, que se aplicam apenas a processos ainda não julgados. Definição final em IRDR que não pode afetar a coisa julgada, determinada exclusivamente pelo título, sem ingerência de decisão superveniente. E, ainda que assim não fosse, a Turma Especial de Direito Público entendeu pela inexistência de prejuízo em relação à continuidade dos processos pendentes de julgamento, que devem ser continuados até o trânsito em julgado da tese fixada.
Mandado de Segurança Coletivo no 0048621-49.2012.8.26.0053. É consolidado o entendimento de que o direito reconhecido no mandado de segurança coletivo alcança toda a categoria substituída, sendo desnecessária a efetiva filiação do servidor à AOPP, sobretudo porque o título exequendo não firmou qualquer delimitação subjetiva.
TEMA 1169 DO STJ. Julgamento que busca "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Suspensão determinada pelo STJ que não afeta o presente caso, que não se amolda à matéria tratada pela Corte Superior. Título exequendo, transitado em julgado, que dispensa liquidação prévia, individual ou coletiva, pois contém os parâmetros essenciais para cumprimento da obrigação. Apuração de valores que depende apenas de cálculo aritmético, permitindo aos beneficiários a proposição do cumprimento de sentença, conforme art. 509, §2o do CPC.
ABRANGÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL REALIZADA PELA AOPP. LEGITIMIDADE DE NÃO ASSOCIADO PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO. Hipótese dos autos que é de substituição processual, por legitimado extraordinário (art. 5o, LXX, 'b)' da Constituição Federal, arts. 21 e 22 da Lei 12.016/09 e Súmula 629 do STF). Desnecessidade de autorização dos associados ou lista nominal para impetração do remédio constitucional, uma vez que a associação atua em nome próprio, defendendo direito alheio pertencente a todos os associados ou parcela deles.
Tema 1119 do STF: "É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.".
Tema 1056 do STJ:" A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante.".
Entendimento consolidado de que o direito reconhecido no mandado de segurança coletivo alcança toda a categoria substituída, sendo desnecessária a efetiva filiação do servidor à AOPP. Precedentes deste Tribunal, inclusive desta 8a Câmara de Direito Público.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. EXEQUENTE FILIADO À AOPP. Excesso de execução que, alegado, deve vir acompanhado de demonstrativo discriminado a atualizado de cálculos próprios, indicando o valor de execução que a parte executada entende correto. Descumprimento do ônus contido no art. 535, IV e §2o do CPC. Não bastasse isso, é inverídica a afirmação da parte agravante no sentido de que o ora agravado não era associado à AOPP, conforme foi provado na origem (fls. 478). Portanto, ao agravado se aplicam os termos do acordo firmado no cumprimento de sentença no 0000141-30.2018.8.26.0053, aí incluída a incidência da sexta-parte.
Decisão mantida. Recurso não provido.